Tribunal: STF
Processo: Inq 2424
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-25
Data de publicação: 2007-04-25

Ementa:
EMENTA: PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta
   ambiental. Autorização judicial e produção para fim de
   investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por
   autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito
   policial. Uso em procedimento administrativo disciplinar, contra
   os mesmos servidores. Admissibilidade. Resposta afirmativa a
   questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF, e do
   art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Voto vencido.  Dados obtidos
   em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas
   ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em
   investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser
   usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma
   ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos.